Tribunal: STF
Processo: Rcl 58387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Rio Branco contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 154-23.2021.5.14.0404, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A obreira beneficiária propôs reclamação trabalhista contra a empresa ACCA SERVIÇOS EIRELI, terceirizada, prestadora de serviços do Município de Rio Branco, alegando que foi dispensada sem justa causa e sem supostamente receber suas verbas rescisórias. Requereu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante pelo pagamento de todas as parcelas reivindicadas. 



    Em relação ao ente público, a obreira não alegou nenhum fato ou elemento concreto denotando a responsabilidade do poder público pelos prejuízos suportados, mas apenas asseverou que este deveria arcar com o pagamento das verbas do extinto contrato simplesmente por ter figurado como o tomador de serviços. Também não houve a juntada de nenhuma prova documental de que teria havido falta ou falha de fiscalização ou descumprimento de algum dever legal ou contratual do Município de Rio Branco que tenha ensejado ou contribuído para o prejuízo sofrido pela trabalhadora. 



    Após regular instrução, sobreveio aos autos sentença de mérito na qual o MM. Juízo singular acolheu o pedido de responsabilidade subsidiária do Município por parte das verbas trabalhistas postuladas. 



    Inconformado, o ente público interpôs recurso ordinário aduzindo a ausência de responsabilidade subsidiária em razão de inexistência de culpa. Sustentou que cumpriu todas as obrigações legais e regulamentares decorrentes do contrato de terceirização e que fiscalizou as obrigações contratuais e legais por parte da contratada. Argumentou que as fiscalizações existiam e eram regulares e que os pagamentos mensais só eram realizados mediante a prévia apresentação de notas fiscais devidamente atestadas pelo fiscal do contrato e também das certidões negativas que demonstrassem a regularidade da empresa para com os órgãos estatais. Asseverou que a parte autora foi incapaz de infirmar a ocorrência dessa fiscalização e que esse ônus lhe competia (artigo 818, I, da CLT e 373, I, CPC/2015). Aduziu que se a empresa recorrida optou por descumprir com seus deveres, deve responder de forma exclusiva por esse inadimplemento, nos exatos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, conforme precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 16/DF e no RE nº 760.931, do item V da Súmula 331, e na forma do artigo 37 da CF/88. 



     Julgando o recurso, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região proferiu acórdão que, conhecendo o recurso, negou-lhe provimento. 



    Não se conformando com a r. decisão regional, eis que julgou o presente caso contrariando o item V, da Súmula 331 desse Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e violando frontalmente o teor dos artigos 818, I, da CLT, 10 e 373, I, do CPC, artigo 71, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, ofendendo, ainda, os artigos 5º, LIV e LV, e 37, § 6º, da CF/88, bem como o precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 16/DF e no RE nº 760.931, o Município de Rio Branco interpôs recurso de revista, com base no artigo 896, ‘a’ e ‘c’ da CLT, pugnando pela reforma do decisum pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, o eminente Julgador Regional negou seguimento ao recurso de revista interposto sob o argumento de estarem ausentes os requisitos de admissibilidade elencados nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como por encontrar óbice no reexame da condenação por litigância de má-fé em razão das disposições da Súmula 126 do TST. 



    Irresignado, o Município de Rio Branco manejou então agravo de instrumento contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, pugnando pela reforma do juízo negativo de admissibilidade e que o recurso de revista fosse recebido, regularmente processado e julgado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Da apreciação do agravo de instrumento, contudo, sobreveio a decisão monocrática reclamada, a qual negou provimento ao recurso declarando inexistir transcendência das matérias abordadas. (…).



    Todo o debate que o Ente Público vem fazendo nos autos desde sua contestação, passando pelo recurso ordinário e posteriormente no recurso de revista, refere-se à ausência de responsabilização subsidiária por débitos trabalhistas devidos a prestadora de serviço por entidade contratada por processo licitatório, matéria que inegavelmente coincide com o tema tratado na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 (TEMA 246), a qual já foi considerada por essa Suprema Corte como POSSUIDORA DE REPERCUSSÃO GERAL sob o prisma econômico, político, social e jurídico. Nessa esteira, a autoridade reclamada não poderia se opor ao que fixado por esse Supremo Tribunal Federal.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender cautelarmente a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho ALEXANDRE AGRA BELMONTE, nos autos do AIRR 0000154-23.2021.5.14.0404, bem como para determinar a suspensão de eventual execução do julgado no Juízo da 4ª Vara do Trabalho.”. No mérito, requer “a procedência do pedido de cassação da decisão monocrática proferida pelo DD. Relator do AIRR 0000154-23.2021.5.14.0404, o qual improveu o agravo de instrumento considerando inexistir transcendência no recurso de revista interposto pelo Município de Rio Branco, determinando-se nova apreciação do agravo com superação da análise sobre a transcendência.”. (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 164 Região no julgamento do recurso ordinário do reclamante (eDoc. 4, fls. 2-13):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, §1º, DA LEI N. 8.666/93. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 331 DO TST. CABIMENTO. A constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, não isenta a responsabilidade subsidiária do ente público. Reconhecida a prestação de serviços em benefício do tomador, inadimplidas as verbas trabalhistas pelo empregador e havendo comprovação suficiente da ausência de fiscalização eficaz (culpa ‘in vigilando’), impõe-se a responsabilização subsidiária do ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, na forma da Súmula n. 331 do TST. 



    (…). 



    2.2 MÉRITO



    2.2.1



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO



    ANÁLISE CONJUNTA DO RECURSO OBREIRO E PATRONAL 



    A reclamante e o Município de Rio Branco questionam a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público, o primeiro requerendo a ampliação e o segundo, por sua vez, a exclusão. 



    A reclamante aduz, resumidamente, que ‘Não há nos autos comprovante de que o Município de Rio Branco, ora segundo reclamado, tenha adotado os cuidados necessários na época tempestiva quanto à constância e regularidade do cumprimento pela prestadora de serviços das obrigações trabalhistas e previdenciárias afetas aos empregados, notadamente quanto à reclamante’. 



    O Município de Rio Branco, por sua vez, impugna a declaração de responsabilidade subsidiária em relação ao FGTS não recolhido, afirmando, no essencial: (…).



    No caso concreto, o juízo originário a respeito da averiguação quanto à culpabilidade da administração municipal, manifestou-se no seguinte sentido: 



    ‘5. Da responsabilidade subsidiária. 



    A reclamante alegou ter sido admitida pela primeira reclamada para prestar serviços para o MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 



    Afirmou que o ente público, como tomador dos serviços, é subsidiariamente responsável pelo pagamento das parcelas que foram objeto do pedido. 



    O ente público negou a existência de culpa. Afirmou que somente responderá pelo débito no caso de comprovada sua culpa. 



    Era da reclamante o ônus de provar a culpa do ente público em relação ao dano que suportou e restou demonstrado (art. 818/CLT e373/CPC). 



    Apesar da constatação de que o ente público se beneficiou do trabalho da reclamante, isso não é suficiente para que surja a obrigação de saldar o débito da primeira reclamada, empregadora. Assim já foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    O entendimento consubstanciado nos itens V da Súmula 331 do TST, corrobora e complementa o já decidido pelo STF. Transcrevo: 



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 



    Como se nota, a responsabilidade do ente público, tomador dos serviços, não decorre do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas, mas é subjetiva quanto ao evento danoso alegado na petição inicial. 



    Constato, porém, que a falta de fiscalização relacionada ao contrato foi suficiente para causar o prejuízo quanto ao FGTS e ao adicional de insalubridade e seus reflexos. O inadimplemento das parcelas antes mencionadas poderia ter sido verificado no curso do contrato de trabalho, o que evitaria o prejuízo suportado pela reclamante. O inadimplemento das demais parcelas, a exemplo das rescisórias, não poderia ter sido evitado pelo simples acompanhamento do contrato, pois ocorreram instantaneamente e sem a participação do ente público. 



    Ante o exposto, declaro a responsabilidade subsidiária do Município de Rio Branco/AC em relação ao FGTS e ao adicional de insalubridade e seus reflexos, únicas parcelas que poderiam ter sido eficazmente fiscalizadas. O prejuízo quanto às demais parcelas não decorreu da falta de fiscalização quando da execução do contrato.’.



    Ao exame. 



    O § 1º do art. 71 da Lei de Licitações e Contratos possui como finalidade afastar a possibilidade de responsabilizar de forma abstrata o ente público, ou seja, evitar a previsão direta dessa responsabilidade no bojo do contrato de prestação de serviços. 



    O julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 pelo Supremo Tribunal Federal - STF, assim como do RE n° 760.931, não alterou a possibilidade jurídica de responsabilização subsidiária do Poder Público quanto a créditos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços a seus empregados, apenas impôs que se analise a existência de culpa ‘in eligendo’ e/ou ‘in vigilando’ para se reconhecer essa responsabilidade, ou seja, não há transferência automática de responsabilidade. 



    Assim sendo, reconhecendo que o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666 /1993 é constitucional, há que se verificar, em cada caso, se a falha ou falta de fiscalização pelo ente público, facilitou de alguma forma a ocorrência da inadimplência dos haveres trabalhistas por parte da contratada. 



    Logo, não se deve generalizar os casos. 



    A legislação impõe ao ente público o zelo pelo acompanhamento da execução do contrato, inclusive quanto à satisfação dos direitos dos empregados da empresa contratada, a ponto de prever até mesmo a possibilidade de sustação do pagamento de parcelas do contrato, conforme dispõe os arts. 58, III, 66 e 67, 116, §3º, da Lei nº 8.666/93: (…).



    Certamente com base nesses normativos e precedentes do STF, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho se firmou pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quando, em um legítimo contrato de prestação de serviço, ficar provado o inadimplemento da empresa prestadora de serviços com os haveres de seus empregados. Diante disso, reviu a Súmula n. 331 do TST, cujos itens IV e V estabeleceram os seguintes critérios: (…).



    Neste Tribunal Regional, a jurisprudência é iterativa no sentido de que o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive quanto à Administração Pública, observada a perspectiva quanto a sua culpabilidade. Tanto é esse o encaminhamento acerca da matéria, que no Incidente de Arguição de Constitucionalidade n.º 00308.2008.005.14.00-6, julgado em 15-5-2009, a manifestação desta Corte acerca da constitucionalidade do §1.º do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993, deu-se nos seguintes termos: (…).



    De outro giro, definida a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, necessário firmar a quem pertence o ônus da prova. 



    Quanto ao assunto, entende-se que o ônus da prova é do ente público, no caso, do Município de rio Branco, pois está investido na obrigação de fiscalizar o contrato firmado com a prestadora de serviços, nos termos da Lei n. 8.666 /93. Ademais, na seara trabalhista, a jurisprudência majoritária reconhece que o fornecedor da mão de obra e o tomador dos serviços possuem maior aptidão para a produção da prova, pois são os detentores da documentação relativa ao contrato firmado entre estes para a execução dos serviços, além da documentação referente ao vínculo trabalhista com a reclamante. (…).



    Portanto, não se trata de inversão do ônus da prova, mas da titularidade desse encargo que, no caso, pertence ao ente público, conforme entendimento firmado pelo TST. 



    Analisando-se os autos, não há como chegar a outra conclusão, senão a de culpa do Município de Rio Branco em relação as parcelas devidas a reclamante. Da prova dos autos, não se extrai diligência do Município quanto ao acompanhamento contínuo da satisfação dos direitos da reclamante. O ente público não apresentou nenhuma prova com a contestação, limitando-se a alegar que não poderia ser responsabilizado automaticamente. A empresa terceirizada, por sua vez, também não anexou documentos com a contestação, confessando que as verbas rescisórias descritas no TRCT apresentado pela reclamante não foram pagas, que não teria formalizado a baixa em CTPS do contrato; reconheceu a existência de parcelas pendentes de FGTS e não se opôs a liberação das guias do seguro-desemprego. 



    Era dever do contratante conduzir o contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada, de maneira mais cautelosa, fiscalizando eficazmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, seja durante a vigência do contrato de trabalho ou no seu término, cobrando o adimplemento das verbas trabalhistas dos empregados, o que não restou demonstrado, inexistindo nos autos documentos hábeis a corroborar as alegações do Município, de que houve efetiva fiscalização. 



    O argumento de que o inadimplemento das verbas rescisórias não poderia ser evitado pela fiscalização do contrato, por não ser objeto de direitos ordinários do trabalhador, não se sustenta. A empresa terceirizada, como esclarecido anteriormente, confessou que não pagou as verbas rescisórias devidas a reclamante, que teve sua rescisão formalizada em 31-7-2020 (afastamento), ou seja, há mais de 1 (um) ano. Não há notícias de que o contrato celebrado com o ente público tenha se encerrado, e sendo assim, este deveria obrigatoriamente acompanhar o de pagamento das verbas rescisórias dos empregados demitidos, de forma a constatar o cumprimento integral de todas as obrigações da empresa terceirizada. 



    A confissão da empresa terceirizada quanto à ausência de depósitos de FGTS também confirma a ausência de fiscalização adequada, na medida em que referida obrigação deve ser mensalmente averiguada. 



    A reiterada inadimplência das obrigações trabalhistas, conforme acima delineado, sem uma conduta eficaz do ente público, é mais uma clara demonstração de ausência de fiscalização do contrato de terceirização e, consequentemente, ausência de fiscalização da conduta da empresa terceirizada em relação aos empregados, prestadores de serviço para o ente público. 



    Conclui-se que houve demonstração suficiente da culpa ‘in vigilando’ do ente público. 



    Sendo ineficaz a fiscalização por parte do Município de Rio Branco, restou configurada a culpa ‘in vigilando’ a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, motivo pelo qual impõe-se reconhecer a responsabilização subsidiariamente do ente público em relação a todas as parcelas não pagas à reclamante na época certa e não apenas em relação ao FGTS, como reconhecido pela sentença. (…).



    Assim sendo, dá-se parcial provimento ao recurso obreiro para declarar a responsabilização subsidiariamente do ente público em relação a todas as parcelas não pagas à reclamante.



    Nega-se provimento ao recurso do Município de Rio Branco. ”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (154-23.2021.5.14.0404).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente